Tribunal: CARF
Processo: 14090.000642/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
14090.000642/2007­36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.894 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
8 de julho de 2020
Matéria
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS A ELETROBÁS
Recorrente
TRANSPORTADORA GUARANY LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO A
ELETROBRÁS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
ANO­CALENDÁRIO 2007
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04­18.298, da 2a Turma
da DRJ/CGE que não conheceu a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação, pleiteada através
de declarações de compensação, de débitos contribuições previdenciárias, no valor de

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.000642/2007-36
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
R$49.475,19, com créditos oriundos de Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica,
consubstanciado em Cautelas de Obrigações da Eletrobrás, cujo total seria de
R$12.192.096,04, conforme por ela declarado.
A ora recorrente, em sua manifestação de inconformidade, alegou:
a) de acordo com o artigo 48 da Lei n° 9.784/1999, a Administração tem o
dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre
solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência; todavia, na presente
situação, a autoridade administrativa quedou­se inerte, visto que nada asseverou com
relação ao pleito compensatório devidamente protocolizado;
b) tal evidência nota­se quando verificado o fato de que as únicas hipóteses
permitidas pela legislação que rege a matéria é considerar a Declaração de
Compensação, homologada ou não homologada, declarada ou não declarada, o que
não ocorreu efetivamente no presente caso;
c) a administração das contribuições previdenciárias cuja compensação ora se
discute, é de competência da Secretaria da Receita Federal, conforme estabelecido
na Lei n° 11.457/07; já com relação A administração do crédito do contribuinte, a
administração do empréstimo compulsório sobre energia elétrica foi atribuído
juntamente com a Secretaria da Receita Federal e a Eletrobrás, motivo pelo qual não
se pode negar que fiscalizar, cobrar, arrecadar ou dar destinação são espécies do
gênero administrar; no caso em tela, a Secretaria da Receita Federal administrou o
Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica, em conjunto com a Eletrobrás, por
força da solidariedade passiva da União;
d) antes de proceder A devolução, em se tratando de restituição, o agente
administrativo tem o dever de verificar a existência de débitos previdenciários e, em
havendo, deverá realizar o encontro de contas. Desta forma, afirmar sobre a
inaplicabilidade da IN 629/06 significa afirmar que o pedido de restituição deferido
não sujeita à administração pública a verificação de débitos do contribuinte, devendo
restituir de imediato os valores objeto do pedido, o que não parece ser o
entendimento da autoridade administrativa e) segundo orientação adotada pela
Receita Federal, não foi delegada ela a administração do Empréstimo Compulsório
sobre Energia Elétrica; entretanto, o Ministério da Fazenda tem por delegação
estrutural função organizacional, por ser órgão que compõe a estrutura central da
administração pública, motivo pelo qual há delegação em conjunto entre a SRF e a
Eletrobrás;
f) a Lei n° 9.430/1996 permite ao contribuinte que apurar crédito relativo à
contribuição ou tributo administrado pela SRF, utilizá­lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições por ela administrados;
entretanto, a Lei n° 11.457/2007, artigo 26, parágrafo único, dispõe que a Lei n°
9.430/96 não se aplica As contribuições previdenciárias, há, portanto, um conflito
aparente de normas que nos remeteria ao critério temporal para se alcançar uma
interpretação lógica;
g) a fim de ilustração, a IN n° 629 trata da extinção de oficio relativa as
contribuições sociais previstas no artigo 11 da Lei n° 8.212/91, ou "As contribuições
instituídas a titulo de substituição e em relação à Divida Ativa do INSS"; vê­se,
portanto, que os créditos apurados junto à Secretaria da Receita Federal poderão ser
utilizados para extinguir débitos existentes junto à Secretaria da Receita
Previdenciária, inclusive os já inscritos na Divida Ativa do INSS;
h) as Cautelas de Obrigações foram emitidas ao portador e não foram
escrituradas em livro próprio por não serem ações, mas cautelas que as representam,
ou seja, titulo de crédito provisório que representa ações, forma utilizada para a
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14090.000642/2007­36
Acórdão n.o 1001­001.894
S1­C0T1
Fl. 3

3
arrecadação de valores sem aumento do capital social, não havendo razão para
sustentar que se trata de crédito de terceiro;
i) assim, requereu a nulidade da r. decisão proferida, a fim de que outra seja
proferida nos termos legais. Se assim não o for, que o processo seja encaminhado ao
julgador hierarquicamente superior para reformar integralmente a decisão anterior,
conhecendo e dando provimento ao presente recurso para reconhecer a legalidade da
compensação realizada entre os tributos objetos da presente declaração.
A DRJ não conheceu a manifestação de inconformidade alegando o art, 212,
do Regimento Interno da Secretária da Receita Federal ­ Portaria MF 125/2009.
Assim, decidiu:
Desta forma, verifica­se que a competência das DRJs é limitada. Neste
processo, o que pode estar em discussão é a compensação efetuada por meio de
declaração escrita da contribuinte. Quando a portaria se refere a manifestação de
inconformidade contra apreciações das autoridades competentes relativos A
restituição e compensação, restringe o julgamento ao fato de haver ou não o crédito
pleiteado e se esse crédito é passível de compensação, conforme indicação efetuada
pelo contribuinte no pedido.
Ou seja, o litígio pode versar somente sobre a decisão anterior da DRF no que
tange ao não­reconhecimento do direito creditório ou a não­homologação da
DCOMP.
No caso, a delegacia de origem não conheceu do pedido (fls. 40­41) porque
não cabe compensação de débitos previdenciários, consoante a Lei n° 11.457/2007,
art. 26, parágrafo único c/c o art. 74 da Lei n° 9.430/1996, bem como é vedada
compensação com crédito oriundo de titulo público.
Menciona, ainda, o parágrafo 12, ao art. 74, da Lei 9.430/96:
Parágrafo 12. Será considerada não declarada a compensação
nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I ­ previstas no parágrafo 3° deste artigo; (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
II­ em que o crédito: (Incluído pela Lei n°11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira­se a "crédito­prêmio" instituído pelo art. lo do Decreto­
Lei no 491, de 5 de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051,
de 2004)
c) refira­se a titulo público; (Incluída pela Lei n°11.051, de
2004)
Cita a súmula 6, do extinto 3° Conselho de Contribuintes:
Não compete a Secretaria da Receita Federal promover a
restituição e obrigações da Eletrobrás nem sua compensação
com débitos tributários.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Quanto As compensações consideradas não­declaradas, não cabe o rito
processual do Decreto n° 70.235/1972. Nesse sentido, a Coordenação do Sistema de
Tributação (Cosit), mediante Solução de Consulta Interna n° 29, de 2005, esclareceu
que "não cabe apresentação de manifestação de inconformidade a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento contra despacho que considerou não declarada a
"declaração de compensação" que tenha por objeto crédito que se enquadre em uma
das hipóteses previstas no § 12 do art. 74 da Lei n2 9.430, de 1996, com a redação
determinada pelo art. 42 da Lei n° 11.051, de 2004, admitindo­se no caso recurso,
sem efeito suspensivo do crédito tributário, à Superintendência Regional da Receita
Federal, nos termos da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999".
Assim, cabe a DRF de origem tomar as providências para dar o devido
encaminhamento aos questionamentos das compensações consideradas não
declaradas.
Cientificada em 28/08/2009 (fl.82), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário em 04/09/2009 (fl. 84).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
não apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto dele eu não conheço.
Alega a recorrente, em apertada síntese, que a decisão de não conhecer a
manifestação de inconformidade não deve subsistir e preliminarmente argumenta:
Os presentes autos referem­se a compensação de contribuições
previdenciárias, as quais, por estar sob a égide da Receita Federal do Brasil, nos
remeteria as disposições do art. 74 da Lei 9.430/96, que dispõe sobre a compensação
tributária perante aquele órgão.
Todavia, como bem observado pelo Nobre Julgador, o dispositivo acima não
se aplica a compensação de contribuições sociais, uma vez que o parágrafo único do
art. 26 da Lei 11.457/2007 veda tal possibilidade.
Desta feita, temos que, embora extinta a Secretaria da Receita Previdenciária,
o mesmo não aconteceu com Decreto 3.048/99 (regulamento geral da Previdência do
Social), o qual prevê rito processual próprio aos recursos interpostos em face das
decisões acerca da restituição ou compensação de contribuições sociais.
Quando da existência física da Receita Previdência, esta prestava obediência
ao Regulamento da Previdência Social — Decreto 3.048/99 ­, que em seu artigo
305, assim descreve:
"Art. 305. Das decis6es do INSS nos processos de interesse dos beneficiários
caberá recurso para o CAPS, conforme o disposto neste Regulamento e no
Regimento Interno do CRPS." (Nova redação dada pelo Decreto n° 6.722, de
30/12/2008)
Observe­se, que o sobredito decreto indica que as decisões emanadas do árgão
regional do INSS e Secretária da Receita Previdenciária são passíveis de recurso à
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 14090.000642/2007­36
Acórdão n.o 1001­001.894
S1­C0T1
Fl. 4

5
junta de recursos, órgão composto por quatro autoridades administrativas, e que
compõe o Conselho de Recursos da Previdência Social, colegiado integrante da
estrutura do Ministério da Previdência e Assistência Social, órgão de controle
jurisdicional das decisões do INSS.
Apresenta uma série de argumentos e todo um arrazoado para afirmar que é
facultado ao contribuinte recorrer ao Conselho de Contribuintes:
Assim, temos que o presente recurso deve seguir o rito processual previsto no
Decreto 3.048/99, por ser adequado à matéria, sendo as presentes razões
encaminhada ao 2° Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda por ser esse
o órgão de controle jurisdicional da Secretaria da Receita Federal, cuia competência
fora atribuída por expressa previsão legal ­ art. 29 da Lei 11.457/2007.
O não conhecimento da manifestação de inconformidade deu­se pela falta de
competência para tal e a DRJ foi bastante clara nos arrazoados não deixando qualquer margem
de dúvida em sua decisão. O artigo 74 da Lei 9.430/96 é bastante claro a respeito da
impossibilidade de compensação deste tipo de crédito.
Ademais, como bem fundamentou, em sua decisão, a seguir (com a devida
vênia, repito:
Nesse sentido, a Coordenação do Sistema de Tributação (Cosit),
mediante Solução de Consulta Interna n° 29, de 2005, esclareceu
que "não cabe apresentação de manifestação de inconformidade
a Delegacia da Receita Federal de Julgamento contra despacho
que considerou não declarada a "declaração de compensação"
que tenha por objeto crédito que se enquadre em uma das
hipóteses previstas no § 12 do art. 74 da Lei n2 9.430, de 1996,
com a redação determinada pelo art. 42 da Lei n2 11.051, de
2004, admitindo­se no caso recurso, sem efeito suspensivo do
crédito tributário, à Superintendência Regional da Receita
Federal, nos termos da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999".
Quanto ao mérito,a recorrente repete os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade e faz um extenso arrazoado e histórico sobre o que seria a
competência da Secretaria da Receita Federal, para concluir:
Diante do exposto, requer­se, preliminarmente, o conhecimento do presente
recurso administrativo, aplicando­lhe o rito previsto no Decreto 3.048/99,
encaminhando­o ao Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
por ser esse o órgão colegiado competente para apreciar a questão suscitada nos
presentes autos, conforme disposto no art. 29 da Lei 11.457/2007.
Ultrapassadas a questão preliminar, requer seja conhecido e provido o
presente recurso para reconhecer a legalidade da compensação realizada entre os
tributos objetos da declaração outrora entregue ao órgão, uma vez que o crédito foi
administrado pela Secretaria da Receita Federal, e o débito, com a assunção da
administração das contribuições previdenciárias pela SRF, é perfeitamente passivel
de extinção através de um encontro de contas, homologando­se a compensação iá
declarada.
Este assunto foi objeto de inúmeras decisões contrárias pelo extinto Conselho
de Contribuintes, ao longo dos anos, e que resultou na súmula antes mencionada.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Posteriormente, também, na esfera do CARF, foram proferidas inúmeras
decisões contrárias que resultaram na edição da Súmula 24:
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua
compensação com débitos tributários
Embora tratada como preliminar, na verdade a alegação da recorrente, trata­
se de um pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que não pode ser admitido
diante das normas antes mencionadas, na decisão da DRJ e, ainda, da Súmula 24, deste CARF.
A alegação da recorrente quanto ao disposto no art. 29 da Lei 11.457/2007,
este trata apenas da competência para julgamento de recursos referentes às contribuições de
previdenciárias.
Portanto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, mantendo, na
integra, a decisão da instância anterior, a qual peço a devida vênia para aderir, com base no
artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do RICARF.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital